Tribunal: TJSP
Processo: 1000735-91.2016.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Apelação. Ação de reparação por danos materiais e morais, envolvendo desabamento de muro em imóvel localizado dentro de condomínio. Sentença de improcedência. Insurgência da autora. Preliminar de nulidade que deve ser rechaçada. Ausência de concessão de prazo para alegações que não acarretou qualquer prejuízo à autora. Correto desfecho da lide que dependia precipuamente da análise da prova

Ementa:
Apelação. Ação de reparação por danos materiais e morais, envolvendo desabamento de muro em imóvel localizado dentro de condomínio. Sentença de improcedência. Insurgência da autora. Preliminar de nulidade que deve ser rechaçada. Ausência de concessão de prazo para alegações que não acarretou qualquer prejuízo à autora. Correto desfecho da lide que dependia precipuamente da análise da prova pericial, acerca da qual as partes se manifestaram à exaustão. Impossibilidade de acesso à prova oral também não demonstrada. Ausência de cerceamento do direito de defesa. Mérito. Provas produzidas que deixam inconteste ter sido a autora a responsável pela construção do muro que ruiu. Impossibilidade de impor aos réus obrigações não contraídas ou cuja execução não foi previamente exigida pela autora. Sentença mantida. Majoração da verba honorária para 12% do valor da causa, conforme artigo 85, §11, do CPC, ressalvada a gratuidade. Recurso não provido.